Tribunal: TJDFT
Processo: 0750151-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0750151-59.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAPHAEL PERES AREDES DE MORAIS IMPETRANTE: ERIK CARDOSO ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ERIK CARDOSO ALVES em favor de RAPHAEL PERES AREDES DE MORAIS, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF. O impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e durante a audiência de custódia, realizada no dia 8/11/2020, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública. No presente writ, alega o impetrante, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão e com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Por fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus. A despeito dos argumentos ventilados pelo impetrante, o presente habeas corpus não veio instruído com documentação hábil a comprovar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Nem mesmo a decisão que se busca atacar com a presente impetração foi devidamente carreada aos autos. Advirto que o habeas corpus exige prova pré-constituída dos elementos necessários à análise da pretensão deduzida, sendo ônus do impetrante instruir o seu pedido com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. Buscando viabilizar o amplo acesso do paciente ao Poder Judiciário, antes da análise da liminar vindicada, determino a intimação do impetrante para carrear aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, as cópias das peças processuais necessárias para a análise da controvérsia, especialmente da decisão atacada. Previno o impetrante que o não cumprimento da intimação ou a recalcitrância na instrução deficiente do feito, poderá ensejar a inadmissão do habeas corpus. I. Brasília, 23 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador